Tribunal: STF
Processo: RE 1075822
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO -PRÊMIO DE IPI. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA POR DECRETO. DELEGAÇÃO. DECRETO 64.833/1969. DECRETO-LEI 491/1969. BENEFÍCIO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DISCUSSÃO SOBRE OS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas.



    3. Embargos de declaração rejeitados.